Tribunal: TJSP
Processo: 1009891-38.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – AÇÃO REVISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DOS AUTORES – REJEIÇÃO – Cerceamento de defesa - Inocorrência - Prova documental suficiente para o deslinde da lide – Legalidade da adoção do IGP-M como critério de atualização e amortização da dívida – Alegações genéricas de abusividade na correção monetária infirmadas pelas planilha de cálculo

Ementa:
APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – AÇÃO REVISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DOS AUTORES – REJEIÇÃO – Cerceamento de defesa - Inocorrência - Prova documental suficiente para o deslinde da lide – Legalidade da adoção do IGP-M como critério de atualização e amortização da dívida – Alegações genéricas de abusividade na correção monetária infirmadas pelas planilha de cálculo detalhada apresentada pela ré - Previsão contratual do índice de atualização monetária informada aos compradores de forma clara e expressa - Inocorrência de abusividade contratual, onerosidade excessiva ou qualquer outra ofensa ao direito do consumidor no aumento do valor das parcelas, cuja situação é previsível e lícita diante do pagamento parcelado do preço - Sentença mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009891-38.2020.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que são apelantes ELIAS
FIRMINO e FATIMA DE CARVALHO MIRANDA FIRMINO, é apelado VEM
VIVER PIRACICABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER E SALLES
ROSSI.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009891-38.2020.8.26.0451 -Voto no 17021/asc
2
RECURSO DE APELAÇÃO no 1009891-38.2020.8.26.0451
APELANTE: ELIAS FIRMINO E FATIMA DE CARVALHO MIRANDA FIRMINO
APELADO: VEM VIVER PIRACICABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
VOTO no 17021/asc
APELAÇÃO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
AÇÃO
REVISIONAL

IMPROCEDÊNCIA

INCONFORMISMO DOS AUTORES
REJEIÇÃO

Cerceamento de defesa - Inocorrência - Prova documental
suficiente para o deslinde da lide Legalidade da adoção do
IGP-M como critério de atualização e amortização da dívida
Alegações genéricas de abusividade na correção monetária
infirmadas pelas planilha de cálculo detalhada apresentada pela
ré - Previsão contratual do índice de atualização monetária
informada aos compradores de forma clara e expressa -
Inocorrência de abusividade contratual, onerosidade excessiva
ou qualquer outra ofensa ao direito do consumidor no aumento
do valor das parcelas, cuja situação é previsível e lícita diante
do pagamento parcelado do preço - Sentença mantida

NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.
Trata-se de apelação interposta contra a respeitável sentença de
fls. 452/455, cujo relatório ora se adota, que julgou improcedente a ação revisional de contrato
proposta pelos compradores em face da vendedora, condenando os autores a pagar custas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade de justiça.
Apelam os autores e alegam em síntese, que seja realizada
perícia técnica contábil, única prova capaz de demonstrar eventual abusividade nos encargos
praticados no contrato, sustentando a ilicitude nos reajustes mensais, com base nos índices do
IGPM cobrados pela ré. Afirma terem sido observados os depósitos devidos em consignação
em pagamento pelos autores. Por fim, pede a condenação da ré em danos morais.
Foram apresentadas contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório do essencial.
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso é
recebido no duplo efeito, nos termos do artigo 1.012, caput do CPC.
Trata-se de ação revisional de contrato em que os autores
pretendem rever os valores praticados e cláusulas supostamente abusivas envolvendo o
compromisso de compra e venda para aquisição de lote de terreno no 22, quadra N do
loteamento denominado Vem Viver Piracicaba II, firmado pelas partes em 10/08/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009891-38.2020.8.26.0451 -Voto no 17021/asc
3
A improcedência da ação foi acertadamente reconhecida pela r.
sentença, a qual não merece qualquer modificação.
A propósito, a fim de evitar repetições desnecessárias, ratifica-
se a r. sentença por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, nos termos do artigo 252 do
novo Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça: “Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
Nesse, sentido a jurisprudência do C. STJ tem prestigiado o
entendimento de se reconhecer a viabilidade de se adotar ou ratificar o juízo de valor firmado
na sentença (AgRg no AREsp 44161 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin,
julgado em 14/05/2013; AgRg no REsp 1339998 / RS, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo,
julgado em 15/05/2014; AgRg no AREsp 530121 / SP, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, julgado em 19/08/2014).
Sobre a tese de cerceamento de defesa, bem é de se ver que os
fatos descritos imputam situação cuja prova está devidamente produzida nos documentos
trazidos aos autos, o que é suficiente para a solução da controvérsia.
Não há utilidade na produção da prova pericial, na medida
em que os fatos alegados fazem menção à ilegalidade da correção dos valores pelo índice
do IGPM, genericamente alegados, sem qualquer indicação específica de ilegalidade no
cálculo praticado, cuja análise se refere a questões jurídicas que dispensam a realização
da perícia técnica.
Conforme se depreende dos precedentes do Superior Tribunal
de Justiça, cabe à parte trazer ao magistrado elementos para convencê-lo da necessidade de
maior dilação probatória, ônus que não foi observado no caso dos autos1.
Superada essa questão, vale acrescentar que o índice de
correção das parcelas pelo IGPM não configura ilegalidade ou abuso, como
reiteradamente se reconhece na jurisprudência (Apelação 9281805-57.2008.8.26.0000,
1 CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SERVIÇO
HOSPITALAR. PLEITO PELA REPARAÇÃO ECONÔMICA POR DANOS MORAIS.
ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE PROCESSUAL.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA No 83 DO STJ. 1. Em virtude de ser o magistrado o
destinatário da prova, cabia aos usuários apresentar indícios do direito pleiteado e
convencê-lo da necessidade de maior dilação probatória, mas não obtiveram êxito. Assim,
os argumentos de cerceamento de defesa e nulidade por julgamento antecipado da lide não
procedem, principalmente, nessa fase extraordinária. 2. Os usuários não apresentaram
argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento
aqui consolidado. Incidência da Súmula no 83 do STJ. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1493183/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado
em 05/03/2015, DJe 16/03/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009891-38.2020.8.26.0451 -Voto no 17021/asc
4
relator o Desembargador Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, 8a Câmara de Direito
Privado, j. 05/02/2014, Apelação 0008382-87.2014.8.26.0358, relator o Desembargador J.B.
Paula Lima, 10a Câmara de Direito Privado, j. 07/02/2017).
Nesse sentido jurisprudência do C. STJ: “a jurisprudência do
STJ firmou-se no sentido de que os índices de preços (IGPM- e CUB) são os fatores mais
adequados para a atualização monetária” em contratos imobiliários (REsp 116269 / MG,
Ministro WALDEMAR ZVEITER).
Não se verifica nos autos qualquer fato extraordinário ou
imprevisível que caracterize onerosidade excessiva durante a vigência do contrato, não
sendo suficiente para configurar tal situação a mera alegação de aumento no valor das
prestações. A tese do autor acerca da abusividade da correção monetária é genérica, sem
que tenha sido apresentado qualquer fundamento fático ou jurídico relevante ou
evidencias mínimas de que houve ilicitude no encargo praticado. Por outro lado, a ré
apresenta planilha de cálculo detalhada com demonstração da correção das prestações
pelo incide do IGPM previsto em contrato (fls. 132/165).
Aliás, não se mostra crível a tese de que os autores teriam
sido levados a crer, no momento em que firmado o negócio, que o reajuste mensal das
prestações do preço não superaria R$10,00. E nem se verifica violação da ré ao dever de
informação, pois as condições financeiras do contrato foram expressamente previstas e
ostensivamente informadas como se vê a fls. 119/122, inexistindo omissão quanto aos encargos
decorrentes do pagamento financiado do preço.
O acréscimo no valor da parcela decorrente da opção do
consumidor pela aquisição do imóvel de forma parcelada é situação conhecida e prevista, tendo
sido adequadamente tratada no contrato de compra e venda firmado pelas partes, de modo que
não se admite que o comprador pretenda tratamento igual ou parecido ao da quitação à vista.
Vê-se que o inconformismo dos autores com os valores
praticados restringe-se à dificuldade econômica e desejo de que o valor da parcela seja mais
acessível, razão pela qual deduz vários argumentos em busca da redução das quantias, os quais
devem ser rechaçados, mantendo-se a r. sentença de improcedência.
Daí porque nenhum reparo merece a r. sentença.
E como os autores foram vencidos em grau de recurso, devem
pagar mais 5% sobre o valor atualizado da causa, a título de honorários recursais, nos
termos do art. 85 § 11, do CPC, observada a gratuidade de justiça.
Por fim, com o intuito de se evitar a necessidade de oposição de
embargos declaratórios para o específico fim de prequestionamento, como forma de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009891-38.2020.8.26.0451 -Voto no 17021/asc
5
viabilizar a interposição de recursos nas instâncias superiores, fica, desde logo, prequestionada
toda a matéria apontada, seja ela constitucional ou infraconstitucional e até mesmo infralegal,
na medida em que houve a análise e consequente decisão em relação a todas as questões
controvertidas, ressaltando que há muito já se pacificou o entendimento de que não está o
colegiado obrigado a apreciar individualmente cada um dos dispositivos legais suscitados pelas
partes, competindo a estas, no mais, observar o disposto no artigo 1026, §2o do CPC.
Caso ainda assim sejam opostos embargos de declaração contra
o acórdão, estes serão julgados virtualmente, a bem da eficiência, salvo se a parte embargante
manifestar expressa oposição na própria petição de interposição
Ante
o
exposto,
pelo
presente
voto,
NEGARAM
PROVIMENTO à apelação.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)